Tribunal: TJDFT
Processo: 0731115-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731115-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. AGRAVADO: MERSON RODRIGUES GOMES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (parte executada) em face de decisão (id. 101967705 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0741826-92.2020.8.07.0001), por entender que a multa no patamar anteriormente aplicado não foi suficiente para compelir a executada/agravante a cumprir a condenação que lhe foi imposta em sentença, majorou o teto da multa para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), assim como majorou a multa diária para o patamar de R$2.000,00 (dois mil reais), para que a executada/agravante cumpra imediatamente a obrigação de disponibilizar ao exequente/agravado as quotas de consórcio segundo oferta discriminada em sentença. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não estão presentes na espécie os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, bem como destaca que o valor da multa se mostra completamente desarrazoado, desproporcional e excessivo, caracterizando, inclusive, evidente enriquecimento ilícito da parte recorrida. Colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, requer a revogação da decisão agravada. Preparo (id. 29459522). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Percebe-se, de início, que, embora a agravante alegue a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, disso não se trata a decisão recorrida, que se limitou a majorar o teto da multa e o patamar da sua incidência diária. Em outros termos, a decisão recorrida foi proferida no contexto de um cumprimento definitivo de sentença, em que a parte ora agravante restou condenada, ao que importa ao caso, a excluir o “o nome e o CPF do autor de seu cadastro interno de restrição à aquisição de cotas de consórcio, bem como lhe permita a imediata aquisição de três cotas do grupo de consórcio no 1360 para aquisição do veículo de referência "KWID LIFE 1.0 FLEX 12V MEC", conforme oferta veiculada ao ID 61342859 - Pág. 5” (id. 80292920 – p. 36). Em uma análise perfunctória dos autos, constato que foram proferidas ao menos 06 (seis) decisões de majoração da multa imposta à executada/agravante para o cumprimento da obrigação constante no título exequendo, datando a primeira delas de 04/02/2021, em que a multa diária foi estabelecida em R$150,00 (cento e cinquenta reais), limitada a R$15.000,00 (quinze mil reais). Verifico, ainda num juízo sumário de cognição, que durante todo esse período, a parte executada, ora agravante, não comprovou o cumprimento da obrigação, limitando-se a alegar, em abril de 2021, de maneira genérica e sem qualquer respaldo probatório, que teria cumprido a determinação imposta na sentença (id. 88612256 dos autos de origem), alegação esta que fora rechaçada pelo exequente/agravado. Nas razões do seu recurso também não é possível, de plano, extrair qualquer mínima consideração a respeito do efetivo cumprimento da obrigação, não havendo como, neste momento, aferir se o comando judicial fora, de fato, atendido. Desse modo, à míngua de demonstração de que a obrigação imposta à devedora tenha sido adimplida em sua integralidade, nos estritos termos da sentença objeto do presente cumprimento, e já transcorridos mais de seis meses desde a primeira determinação nesse sentido, tenho que, em princípio, os valores majorados na origem não se caracterizam como excessivos, tampouco desarrazoados. Sendo assim, entendo que a questão merece uma análise mais aprofundada a ser realizada por ocasião do mérito do recurso, após, inclusive, o estabelecimento do regular contraditório em sede recursal. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora